Tribunal: STF
Processo: HC 133495
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso. 



    MENOR – INTERNAÇÃO. Tanto quanto possível, há de ser evitada a internação do menor, observando-se o disposto no artigo 121 da Lei nº 8.069/1990.